Tribunal: TJDFT
Processo: 0752606-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752606-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAN SETE MIRANDA TAVARES D E S P A C H O Em 16 de fevereiro de 2024, o presente agravo de instrumento foi extinto em razão da perda do interesse, nos seguintes termos: Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que foi prolatada sentença de procedência nos autos de origem. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Em 29 de julho de 2024, foi juntado ofício do e. Juízo de origem, nos seguintes termos: Inicialmente, pela análise dos autos, constato que, nos termos da Decisão ID 181559226, proferida no Agravo de Instrumento no 0752606-89.2023.8.07.0000, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela postulada no recurso, atribuindo-se efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a homologação da inscrição da parte agravante, mediante pagamento da taxa de inscrição (depósito judicial), e assegurar a participação do candidato, ora agravante, na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, a ser realizada no dia 17 de dezembro de 2023. (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso I). Nesse contexto, nos termos da Decisão proferida no Agravo de Instrumento retromencionado (ID 190151688), restou prejudicado o recurso, sob a alegação de que foi prolatada sentença de procedência nos autos de origem. Nada obstante, cumpre registrar que não houve prolatação de sentença no presente feito por este Juízo. Nesse cenário, em que pese o teor da cota do Ministério Público retro e da petição do autor informando a ausência de interesse no prosseguimento do feito (ID 201892255), por ora, expeça-se ofício ao eminente relator do Agravo de Instrumento (ID 190151688), para que tome ciência acerca do teor da presente decisão, adotando-se as providências que entender pertinentes. Atribuo força de ofício à presente decisão. Diante do aparente erro material na decisão extintiva do agravo de instrumento, este Relator assim determinou: Em consulta ao sistema informatizado (PJe 1a instância), constata-se que o agravante teria requerido a desistência do processo originário, em razão da superveniente perda do interesse. Desse modo, conquanto possa não ter sido prolatada sentença homologatória da desistência até o presente momento processual, conforme informado pelo e. Juízo a quo, intime-se a parte agravante para informar se subsistiria interesse no presente agravo de instrumento. Prazo: cinco dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. A parte agravante não se manifestou no prazo assinalado. Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso processual, até o recebimento da resposta deste Juízo ao supracitado ofício. Concedo o derradeiro prazo de dois dias ao agravante para informar se subsiste interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de ratificação da superveniente perda do objeto e a consequente correção (de ofício) do erro material da decisão de id 55871772. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator